Tribunal: TJSP
Processo: 1004882-55.2023.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Nulidade.Julgamento virtual expressamente impugnado pela Empresa Embargante. Não foi dada a oportunidade para aEmpresa Embargante se oporao julgamento virtual, pleiteando sustentação oral. Inadmissibilidade.EMBARGOS ACOLHIDOS para declarar a nulidade do julgamento virtual.